Tribunal: TJES
Processo: 5002916-80.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Depósito; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Custas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-80.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME GOMES DE PAULA
INTERESSADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO, CUJO VALOR PRETENDIDO DA CARTA DE CRÉDITO ERA DE R$40.000,00. ALEGA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS PELO VENDEDOR DA 2ª REQUERIDA, MEDIANTE PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.000,00. VALOR PAGO PELO REQUERENTE. NÃO CONTEMPLAÇÃO. REQUER DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. (2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POR CONSIDERAR QUE O REQUERENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. (3) NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (4) RECURSO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO PARA DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. (5) CONTRARRAZÕES DA 1ª REQUERIDA (ZEMA). REQUER, EM SUMA, SE MANTENHA INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA. (6) CONTRARRAZÕES DA 2ª REQUERIDA (
SALATIEL DA S. CORREA - ME).
PUGNA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. (7) O RECORRENTE ALEGA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, FATO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE FOI INTIMADO DA DECISÃO ID 1114428 E NÃO SE MANIFESTOU QUANTO ÀS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI LUDIBRIADO POR PROMESSAS DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO, INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS RECORRIDAS, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ O DEVER DE INDENIZAR. (7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.